Tribunal: TJMT
Processo: 1001114-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001114-08.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para apreciação do Pedido de Reconsideração formulado pelo Agravante em face do despacho em que determinei o pagamento do preparo em dobro.
Afirmou, em suma, que recolheu o preparo no ato da interposição do recurso, em 31/01/2022, conforme comprovante anexado no ID. 116200450. Com isso, requer o recebimento e regular prosseguimento do Instrumental.
Depois analisar novamente os autos, vejo que, de fato, no ato da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, protocolizado em 31/01/2022, o Agravante recolheu o preparo, mas juntou a guia concernente ao Recurso de Apelação, conforme comprovantes anexos às razões recursais, o que inviabiliza o recebimento do Instrumental porque o numerário recolhido não fica vinculado a este recurso, haja vista o equívoco.
A despeito disso, em homenagem ao princípio da cooperação, considerando que o erro é sanável, torno sem efeito o despacho de ID. 116375478, e concedo ao Agravante para o prazo de 05 (cinco) dias para juntar a guia correta do pagamento do preparo como Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de pagamento em dobro.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora